Tribunal: TJMT
Processo: 1016766-67.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016766-67.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.658.676-67 (RECORRENTE), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1016766-67.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONÇALVES

Recorrido(s):

VRG Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – MOTIVO DE FORÇA MAIOR – POUSO DE EMERGÊNCIA DE OUTRA AERONAVE – AEROPORTO FECHADO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPRECEDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que seu voo de ida para Belo Horizonte, previsto para o dia 20/12/2018, foi cancelado, e que a empresa aérea providenciou transporte terrestre de Brasília à Belo Horizonte, chegando ao destino final à 01:00 no dia 21/12/2018, sendo que tinha uma reunião programada para as 08:30, na qual chegou exausto pelo transtorno do cancelamento do voo, e, por isso, pretende ser indenizado pelo dano moral sofrido.

A recorrida, na peça de contestação trouxe reportagem, de onde comprova o cancelamento do voo, por fatos alheios à sua vontade, informando que outra aeronave fez um pouso de emergência, e que o aeroporto permaneceu fechado durante aquele dia, justificando o fato, por fortuito externo a retirar-lhe a responsabilidade do mesmo.

Os fatos narrados configuram caso fortuito
,
e, assim, ocorre a excludente de responsabilidade da Companhia Aérea.

Os fortuitos externos não podem ser atribuídos à Reclamada, pois a estrutura aeroportuária não é de responsabilidade da empresa aérea, existindo com a mesma a obrigação de efetivar o transporte, desde que a pista esteja em condições de uso.

Com relação à alegação do Autor de que o aeroporto reabriu as 19 horas, e que a Reclamada poderia ter realocado o mesmo em voo neste horário, não deve prosperar, tendo em vista que não havia previsão da reabertura do aeroporto.

O próprio Autor menciona que a viagem de ônibus durou 12 horas, portanto, entendo que a Reclamada fez o possível para que o Autor ainda chegasse a tempo do seu compromisso.

Portanto, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória, a qual permanece inalterada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020